Tribunal: STF
Processo: RE 576886
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANOS 
   MORAIS. ART. 5º, IV, X, E 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E SÚMULA STF 
   279.

1.	A análise da indenização por danos morais por 
   responsabilidade prevista no Código Civil, no caso, reside no 
   âmbito da legislação infraconstitucional. Alegada ofensa à 
   Constituição Federal, se existente, seria de forma indireta, 
   reflexa. Precedentes.
2.	Incidência da Súmula STF 279 para 
   aferir alegada ofensa ao artigo 5º, V e X, da Constituição 
   Federal.
3. 	Agravo regimental improvido.